Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-86.2025.8.11.0086
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002889-86.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER DOS SANTOS LOPES - CPF: 001.393.111-30 (RECORRENTE), CIBELE VIUDES RIBAS - CPF: 373.253.238-08 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), Z1 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 35.810.871/0002-36 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA SUPOSTO INVESTIMENTO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Vagner dos Santos Lopes contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que rejeitou pedido de restituição de valores transferidos via PIX às instituições Reclamadas. O autor sustenta ter sido vítima de golpe após visualizar, no Instagram de amigo, oportunidade de investimento, realizando transferências que totalizaram R$ 13.400,00, sem êxito na tentativa de devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida em recurso inominado é nula ou incabível por violação ao princípio da dialeticidade ou ao julgamento colegiado; (ii) estabelecer se as instituições financeiras respondem pelos prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas voluntariamente pelo consumidor em contexto de fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta contraponto aos fundamentos da decisão recorrida, inexistindo motivo para seu não conhecimento.

4.

A decisão monocrática em recurso inominado não gera nulidade quando submetida posteriormente ao crivo do colegiado por meio de agravo interno, inexistindo prejuízo à parte recorrente e observando-se os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

5.

O próprio autor reconhece ter realizado voluntariamente as transferências após receber mensagem de suposto amigo indicando investimento em aplicativo, circunstância confirmada no boletim de ocorrência.

6.

As operações financeiras decorreram do comportamento do próprio consumidor, ainda que influenciado por terceiro estelionatário sem qualquer vínculo com as instituições demandadas.

7.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi devidamente acionado, porém sem êxito, inexistindo demonstração de falha nos sistemas de segurança ou de que as transações apresentavam características atípicas capazes de ensejar bloqueio preventivo.

8.

A ausência de falha na prestação do serviço afasta o nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o dano suportado pelo consumidor.

9.

Não incide a Súmula 479 do STJ quando o prejuízo decorre de fraude viabilizada por comportamento exclusivo do consumidor, e não por fortuito interno da atividade bancária.

10.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A realização voluntária de transferências via PIX pelo consumidor em favor de terceiro estelionatário configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade das instituições financeiras.

2.

A ausência de demonstração de falha nos sistemas de segurança ou de irregularidade no procedimento do Mecanismo Especial de Devolução impede a responsabilização das instituições financeiras.

3.

Não se aplica a Súmula 479 do STJ quando o prejuízo decorre de fraude viabilizada pela própria conduta do consumidor, sem fortuito interno da atividade bancária.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1006819-75.2024.8.11.0045, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante
VAGNER DOS SANTOS LOPES
, em face da decisão monocrática
(id. 341941863)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razões recursais o reclamado, ora recorrente em sede de Agravo Interno, alega
preliminar
de nulidade do julgamento. No mérito, aduz a responsabilidade das instituições financeiras pelas falhas nos sistemas de segurança, a atipicidade das operações em razão dos valores das movimentações financeiras, falha na abertura de conta, falha no MED e incidência da Súmula 479 STJ. Ao final, pugna a reforma da decisão.

Os recorridos MERCADO PAGO e PICPAY SERVICOS S.A apresentaram contrarrazões. A Recorrida
MERCADO PAGO
, em
preliminar
alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO

2.

Colendos Pares;

3.

PRELIMINAR:
Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade. Não encontra fundamento a preliminar agitada consistente em ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

4.

Rejeito
a alegação de não cabimento da decisão monocrática. Com efeito, embora o recurso inominado não tenha sido submetido ao julgamento colegiado, não se verifica prejuízo ao agravante, pois com a submissão do agravo interno ao órgão colegiado será oportunizada uma nova análise dos autos, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

5.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

6.

Consta na petição inicial que o reclamante na data de 01/12/2024, através do Instagram se seu amigo, visualizou uma oportunidade de investimento, quando só depois das transações tomou conhecimento que se tratava de um golpe. Narra que fez pagamentos via pix, totalizando R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), no entanto, somente após as transferências descobriu ter sido vítima de um golpe. Discorre que ainda no dia 01/12/2024, registrou o pedido de devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) em todas as instituições bancárias pagadoras, sem êxito na solução do impasse
(ids. 334988938 / 334988939 /

334988940

/

334988940 /

334988943
/ 334988944)
.

7.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

8.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático
(id. 341941863)
.

9.

Importa registrar que a própria parte autora afirma, conforme deflui do documento de
Id. nº 334988937
, consistente no Boletim de Ocorrência, que
′′(...) RECEBEU UMA MENSAGEM DE SEU AMIGO PARA INVESTIR EM UM APLICATIVO E ASSIM FEZ′′
(...).

10.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento, ainda que sob a influência do fraudador que, frise-se, não guarda relação com as Reclamadas.
Isso porque, o procedimento MED (Mecanismo Especial de Devolução) foi devidamente instaurado, contudo resultou em respostas negativas, inexistindo comprovação de que as transações tenham ultrapassado os limites estabelecidos ou apresentado características atípicas que pudessem ou devessem ser detectadas pelos sistemas de segurança das instituições bancárias (ids. 334988938 / 334988939 / 334988940 / 334988941 / 334988943 / 334988944).

11.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

12.

E de minha relatoria:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA TERCEIRA AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Sebastião da Silva contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação ajuizada em face da Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi e de Otavio Lauro Sodré Santoro Serviços de Leilões. O agravante buscava a restituição de valores transferidos a estelionatário em negociação fraudulenta para aquisição de veículo anunciada via aplicativo de mensagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés respondem civilmente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão de fraude praticada por terceiro em negociação de veículo; (ii) estabelecer se, diante da ausência de elementos que demonstrem falha na prestação do serviço, subsiste a responsabilidade das demandadas ou se incide a excludente de culpa exclusiva do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas depende da demonstração de nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado (CDC, art. 14, §3º, II).
A fraude se concretiza por atuação direta de terceiro estelionatário, sem participação das recorridas, tendo o consumidor realizado transferências voluntárias mediante PIX e senha pessoal.

O próprio boletim de ocorrência comprova que o pagamento foi feito a pessoa estranha à lide, afastando qualquer indício de vínculo entre as recorridas e o evento danoso.
O comportamento negligente do consumidor, que transferiu valores a terceiros sem cautela, configura culpa exclusiva, rompendo o nexo causal.
Não se aplica a Súmula 479 do STJ, pois não se trata de fortuito interno vinculado à atividade bancária, mas de fraude decorrente de conduta exclusiva do consumidor.
A interposição de agravo interno infundado enseja a aplicação de multa processual (CPC, art. 1.021, §4º).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
A culpa exclusiva do consumidor que realiza transferências voluntárias a terceiros em fraude rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira e de empresa mencionada na negociação.
Não incide a Súmula 479 do STJ quando não há falha no serviço bancário, mas sim comportamento negligente do consumidor.
A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4º; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.01.2025; TR-MT, N.U 1003312-02.2024.8.11.0015, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 23.11.2024; TR-MT, N.U 1017697-31.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.11.2023.
(N.U 1006819-75.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)
grifei

13.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

14.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

15.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, a agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026